Tribunal: TJMT
Processo: 0006794-87.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006794-87.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VICENCIA BISPO RIBEIRO - CPF: 797.249.063-53 (APELADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA - CNPJ: 72.189.988/0001-90 (APELANTE), IVAN JOSIAS DE MOURA - CPF: 297.903.328-66 (ADVOGADO), LUCAS ELIAKIM MONTEIRO CATARINO - CPF: 477.125.948-80 (ADVOGADO), NILTON ARAUJO - CPF: 559.509.061-87 (APELANTE), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), NILTON ARAUJO - CPF: 559.509.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
PROCEDENCIA
PARCIAL

–
VÍTIMA FATAL – COLISÃO DE ÔNIBUS NA TRASEIRA DE MOTOCICLETA – ARRASTAMENTO POR MAIS DE 100 METROS – VELOCIDADE INCOMPATÍVEL – PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL – MORTE DO FILHO DA AUTORA –

REDUÇÃO DO VALOR
INDENIZATÓRIO
– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira de veículo que segue à sua frente, cabendo-lhe provar caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima para eximir-se da responsabilidade civil.

2. O condutor que trafega com velocidade incompatível com a via e colide na traseira de motocicleta, arrastando-
o
por mais de 100 metros e causando a morte do motociclista, deve responder pelos danos morais causados aos familiares da vítima.

3. A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima demanda prova cabal de sua ocorrência, ônus do qual não se desincumbiu a parte apelante.

4.
Diante das peculiaridades do caso em apreço e, por verificar que o lenitivo pecuniário fixado não guarda
correspondência
com os valores usualmente arbitrados nos precedentes dest
e Tribunal
,
há que ser reduzido
o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 1
2
0.000,00 (ce
nto e vinte
mil reais) em favor da recorrida
.

6. Recurso
parcialmente
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação cível
interposto pela
EMPRESA DE
Ô
NIBUS ROSA LTDA

contra
a
sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização
por danos morais, materiais, lucros cessantes e pensionamento
proposta
por
VICENCIA BISPO RIBEIRO

para condenar
a parte requerida
, a indenizar a parte autora em
R$ 282.400,00(duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais), a título de danos morais
.

C
ondeno
u
a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados estes em 1
0% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID
. 280017447), a apelante sustenta a culpa exclusiva da vítima
n
o acidente, argumentando que o condutor da motocicleta sinalizou que iria virar à esquerda, mas efetivou manobra à direita, não dando tempo ao motorista do ônibus para evitar a colisão.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente da vítima, com a consequente redução do
quantum
indenizatório.

Impugna, ainda, o valor da indenização fixada a título de danos morais, reputando-o excessivo e capaz de gerar enriquecimento sem causa à apelada, pugnando por sua redução.

Contrarrazõ
es apresentadas pela apelada (ID
. 280018352), em que rebate os argumentos recursais e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De acordo com o conjunto probatório, especialmente o bolet
im de ocorrência de ID. 280017423, págs. 35/55, e o laudo pericial de ID
.

280017423
,
págs. 43/
68
,
constata-se que
o motorista do ônibus pertencente à apelante colidiu com a traseira da motocicleta conduzida pelo
filho da apelada e
o
arrastou por mais de 100 metros, o que por si só evidencia que o veículo trafegava em velocidade incompatível com a via.

Ressalte-se que o próprio condutor do ônibus admitiu perante a autoridade policial que trafegava a aproximadamente 65 km/h no momento do acidente
e que o freio do veículo não estava em boas condições
, quando a velocidade máxima permitida para aquele tipo de via, conforme o art. 61, §1o, inciso I, alínea "c", do Código de Trânsi
to Brasileiro, seria de 40 km/h.

No seu depoimento perante
a
autoridade policial, ID. 280017423, pág. 31, o motorista do ônibus Nilton Araújo, declarou que:

Vale salientar que é pacífico na doutrina e jurisprudência pátria
ser presumida
a culpa do condutor de veículo que atinge a traseira de outro que segue à sua frente, por inobservância da distância mínima de segurança, conforme determina o art. 29, II, do CTB:

"Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II -
o
condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas".

No caso concreto, cabia à empresa apelante provar que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, ônus do qual não se desincumbiu. A alegação de que a vítima teria sinalizado para converter à
esquerda e subitamente realizado manobra à direita não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

Ademais, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para eximir a apelante de responsabilidade, uma vez que seu preposto não mantinha a distância de segurança necessária e trafegava acima da velocidade permitida para a via.

Vale ressaltar que a aplicação do art. 28 do CTB é imperativa ao caso, pois
"o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito"
.

No caso em análise, o motorista do ônibus não observou esse preceito legal, culminando na colisão que vitimou o filho da apelada.

Nesse sentido colaciono jurisprudência,
in
verbis
:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENT
E ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA
. MUDANÇA DE FAIXA DE ROLAMENTO SEM AS NECESSÁRIAS CAUTELAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS COMPROVADA. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. DANO MORAL
CONFIGURADO
. REDUÇÃO DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
O conjunto probatório revelou que o réu condutor do automóvel agiu de maneira imprudente ao mudar bruscamente da faixa da esquerda para a direita na via pública, sem observar as cautelas necessárias e normas de trânsito, interceptando a trajetória da
motocicleta pilotada pelo autor que trafegava regularmente pela faixa da direita, no mesmo sentido de direção
. Demonstrada a existência de nexo causal entre a conduta ilícita culposa dos réus e os danos dela oriundos, correta sua condenação no pagamento das indenizações correspondentes aos danos materiais e moral configurados. O arbitramento da indenização pelo dano moral reputa-se adequado pelas circunstâncias e consequências do evento, mostrando-se incabível a sua redução se o valor arbitrado é suficiente para ressarcir o dano causado e impedir eventual repetição da conduta danosa.

(TJ-SP - AC: 10110323420188260590 SP 1011032-34.2018 .8.26.0590, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/05/2020, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/
2020)
(
Negritei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. INVASÃO IMPRUDENTE DA VIA PREFERENCIAL. RESTOU EVIDENCIADO QUE A MOTOCICLETA TRAFEGAVA NA VIA PREFERENCIAL, QUANDO O RÉU QUE SE ENCONTRAVA PARADO NO ACOSTAMENTO, VISANDO EFETUAR O RETORNO, IMPRUDENTEMENTE CRUZOU A VIA SEM AGUARDAR O MOMENTO OPORTUNO PARA A REALIZAÇÃO DA MANOBRA, ABALROANDO A MOTOCICLETA QUE TRANSITAVA PELA VIA E ACARRETANDO O ÓBITO DA PASSAGEIRA QUE ESTAVA NA CARONA. COLISÃO OCORRIDA DA PORTA LATERAL TRASEIRA DO VEÍCULO DO AUTOR, FATO QUE CORROBORA A NARRATIVA DA
PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE TRÂNSITO PREVISTAS NOS ARTIGOS 28, 34, 36 E 44, DO
CTB .
ADEMAIS, NÃO HÁ NENHUMA PROVA DA ALEGADA ALTA VELOCIDADE DA MOTOCICLETA OU DA EMBRIAGUEZ DO SEU CONDUTOR. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. MANTIDA SENTENÇA NA ÍNTEGRA.APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 50066652320218210010, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 05-02-2024) (TJ-RS - Apelação: 50066652320218210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 05/02/2024, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2024)

Quanto ao argumento subsidiário de culpa concorrente, também não merece prosperar.

Além da presunção de culpa daquele que colide na traseira do veículo à frente, já mencionada, deve-se destacar que é ônus da parte que alega a culpa concorrente comprová-la de forma cabal, o que não ocorreu no caso em apreço.

No que tange ao valor da indenização por danos morais fixado pelo juízo
a quo
,

por inexistir orientação segura e objetiva na doutrina e jurisprudência, os critérios para a fixação dos danos morais estão sujeitos apenas ao prudente arbítrio do Estado-Juiz, que deve agir com moderação, prudência e razoabilidade.

D
eve-se levar em conta, ainda, a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

No presente caso, entendo que a indenização por danos morais fixada na origem em R$
282.400,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais)
não observou os primados da razoabilidade e proporcionalidade.

C
onvém pontuar que o referido valor está em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando redução para R$ 1
2
0.000,00 (ce
nto e vinte
mil reais), considerando o padrão que vem sendo adotado no âmbito d
os Tribunais
em casos análogos envolvendo acidente de trânsito com vítima fatal.

Nesse sentido, seguem os seguintes precedentes jurisprudenciais,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CABIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. CULPA EXCLUSIVA DO AGENTE CAUSADOR DO ACIDENTE. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. (...) 2. Considerando o sofrimento decorrente do óbito do genitor do autor e esposo da autora, mantenho a condenação da requerida a título de danos morais na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, valor esse que, amolda-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como se denota da jurisprudência consolidada deste egrégio Sodalício em casos semelhantes. (...)" (TJGO,
Apelação Cível 5107123-60.2018.8.09.0051
, Rel. Des (a). FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, Goiânia - 3a UPJ Varas Cíveis: 6a, 7a, 8a, 9a, 10a e 11a, julgado em 04/12/2023,
DJe
de 04/12/2023);

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PENSÃO POR MORTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO CONDUTOR DO VEÍCULO E O ÓBITO DO FILHO DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR. (...) 6. O dano moral sofrido pela vítima transcende as barreiras do mero aborrecimento, haja vista que a perda de um filho causa incalculável abalo aos direitos de personalidade. Observadas as peculiaridades do caso e as circunstâncias envolvidas, fixa-se o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, montante este a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste arbitramento (Súmula
362
/STJ), com juros de mora 1% ao mês contados do evento danoso (Súmula
54
/
STJ)...
" (TJGO, Apelação Cível 0160373- 64.2016.8.09.0051, Rel. Des (a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, julgado em 04/04/2024,
DJe
de 04/04/2024);

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FIOS DE ALTA TENSÃO ABAIXO DO MÍNIMO EXIGIDO. ACONDUTA OMISSIVA CULPA. ACIDENTE E MORTE DA VÍTIMA. CONCORRENTE AFASTADA. VERBA INDENIZATÓRIA. MAJORAÇÃO. (...) 3.
Caracterizada a responsabilidade da concessionária do serviço de energia elétrica pelos danos causados à vítima, nos termos do art.
37
,
§ 6o
, da
C.F.
, decorrente de sua conduta omissiva, afasta-se, em consequência, a alegação de culpa concorrente da vítima. 4. Ao se sopesar a negligência da concessionária de energia elétrica, no tocante à falta de manutenção de sua rede de alta tensão e o resultado morte do pai das apelantes, tratando-se de resultado desastroso, imensurável em relação à conduta omissa da parte adversa, apresenta-se no patamar da razoabilidade a estipulação de verba indenizatória no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada uma das filhas da vítima fatal. (....)" (TJGO,
Apelação Cível 5321746-13.2020.8.09.0137
, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, julgado em 21/07/2023,
DJe
de 21/07/2023).

Assim sendo, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

Ao teor do exposto,
dou parcial
provimento ao apelo, para reduzir o valor da indenização por danos morais, fixando-
o

em
1
2
0.000,00 (ce
nto e vinte
mil
reais)
,

co
m
juros de mora de 1% ao mês sobre os valores fixados a título de indenização a partir da data do acidente (Súmula
54

STJ), e a correção monetária
pel
o INPC
,
a partir d
a data deste julgamento
(Súmula
362/
STJ).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025